Tribunal: STF
Processo: ARE 1559606
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Lucas Claudio Cruz Rabello Soares, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:  



    “APELAÇÃO. DELITO DE FURTO QUALIFICADO (DESTREZA E CONCURSO DE AGENTES). ARTIGO 155, §4º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. DEFESA TÉCNICA QUE ARGUI PRELIMINARES DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. NO MÉRITO, PUGNA PELA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITEIA A READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 



    Da preliminar de nulidade da sentença, por violação ao princípio acusatório: Não merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença, sob a alegação de que houve violação ao princípio acusatório. 



    Conforme dispõe o artigo 385, do Código de Processo Penal, em se tratando de ação penal pública, a manifestação do Ministério Público, em alegações finais, no sentido de absolvição do réu, não vincula o Magistrado, que poderá proferir sentença condenatória, conforme seu livre convencimento motivado. 



    Precedentes judiciais. 



    Logo, na hipótese vertente, não se vislumbra qualquer violação ao sistema acusatório, valendo ressaltar que a condenação está lastreada no vasto conjunto probatório produzido ao longo da instrução criminal, razão pela qual rejeita-se a preliminar. 



    Da preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico: Não é acolhida a tese de nulidade no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima e pela testemunha Marina, sob a alegação de inobservância das formalidades legais. 



    Diferente do que sustenta a defesa técnica, as disposições do artigo 226, do Código de Processo Penal, não possuem caráter absoluto e podem ser flexibilizadas de acordo com o caso concreto, principalmente, diante da impossibilidade de se observar à risca todo o procedimento legal, previsto no dispositivo e desde que haja outros elementos de convicção, que tenham sido apreciados pelo Magistrado nas suas razões de decidir. 



    Precedente judicial. 



    Insta registrar que a Defesa não apresentou qualquer comprovação ou sequer indícios de existência de vício no ato realizado, em sede policial. 



    Ademais, no caso concreto, a prova da autoria está lastreada, não apenas no reconhecimento por fotografia, em sede policial, mas fundamentada, de forma robusta, nas demais provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório. 



    Assim, não merece acolhimento a alegação de ilegalidade do reconhecimento do acusado, inexistindo qualquer ofensa às garantias processuais. 



    Do mérito: Na hipótese dos autos, a materialidade e a autoria foram absolutamente comprovadas, notadamente pelos depoimentos prestados em Juízo, aos quais corroboram as demais provas do processo – registro de ocorrência e seu aditamento, termos de declarações –, que não deixam a menor dúvida acerca da procedência da acusação, em relação ao acusado Lucas. 



    Finda a instrução criminal, restou demonstrado nos autos que, no dia 07 de março de 2020, por volta das 02h30, na Rua Babaçu, 11, Jardim Guanabara, o acusado, juntamente com um comparsa não identificado, subtraiu para si ou para outrem, mediante destreza, o aparelho celular Iphone 8, pertencente à vítima Jórdan. 



    Em Juízo, o ofendido narrou a dinâmica delituosa com riqueza de detalhes, inclusive a forma como foi abordado com brincadeiras pelo acusado e seu comparsa, só se dando conta de que seu celular havia sido furtado após ter chegado em casa. O ofendido narrou, em síntese que, enquanto um dos homens o distraiu com brincadeiras, o outro se posicionou atrás dele e furtou seu celular, que estava no bolso traseiro da calça. Corroborando as declarações do lesado, temos o depoimento da testemunha Marina Costa Moura Pinto, esposa de Jórdan, que acompanhava seu marido no momento em que foram abordados pelo acusado e seu comparsa. 



    A palavra da vítima assume preponderante importância nos crimes contra o patrimônio, sobretudo quando coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como no caso em tela, em que o lesado os fatos de forma coerente e detalhada. 



    Precedentes judiciais. 



    Ressalte-se que as pessoas envolvidas não se conheciam anteriormente e a única intenção das testemunhas, ao indicarem que o delito de furto qualificado foi praticado pelo apelante, é colaborar na realização da Justiça, e não incriminar terceiros inocentes. 



    A Defesa, por sua vez, não apresentou nenhuma prova que pudesse contraditar o vasto conjunto probatório existente nos autos, valendo destacar que as ínfimas divergências nos depoimentos da vítima e de sua esposa são justificáveis, em razão do extenso lapso temporal entre a data dos fatos (07/03/2020) e a da audiência de instrução e julgamento (29/08/2022). 



    Acresça-se a isso o fato de que, em Juízo, tanto o lesado, quanto sua esposa, reconheceram o acusado Lucas como uma das pessoas que subtraiu o celular do ofendido, que estava no bolso traseiro de sua calça e não foi recuperado. 



    Noutro giro, correto o reconhecimento das qualificadoras relativas à prática do crime mediante destreza e em concurso de agentes, considerando a dinâmica delituosa descrita pelas testemunhas de acusação, em sede judicial. De acordo com o depoimento da vítima, o apelante e seu comparsa o abordaram, agindo em comunhão de ações e desígnios, com brincadeiras e conversas, a fim de distraí-lo. Nesse curto período de tempo, seu aparelho celular foi sorrateiramente subtraído do bolso traseiro de sua calça, fato que apenas foi percebido quando o lesado chegou em casa. A esposa da vítima, que também estava no local, igualmente, não notou a subtração. Assim, diante do vasto conjunto probatório existente nos autos, impossível a absolvição do réu por insuficiência de provas, devendo ser mantida a sentença vergastada, por seus próprios fundamentos. 



    Da dosimetria: Na primeira etapa, a pena-base foi exasperada pela metade e fixada em 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) diasmulta, em razão da utilização de uma das qualificadoras para agravar a pena-base. 



    Neste ponto, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a sentença merece pequeno reparo, devendo ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), utilizada por esta Colenda Câmara. Assim, fixa-se a sanção basilar em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, à razão unitária mínima, a qual torna-se definitiva, eis que ausentes quaisquer circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou de diminuição. 



    Por oportuno, destaca-se que, apesar de ostentar diversas anotações em sua folha criminal, o réu é tecnicamente primário, conforme FAC acostada aos autos. 



    Em razão da quantidade de pena aplicada e da primariedade do apelante, correta a fixação do regime aberto para o início de cumprimento de pena (artigo 33, §2º, c, do CP). 



    Verifica-se, ainda, que a pena corporal foi substituída por duas restritivas de direito, ambas na modalidade de prestação de serviços à comunidade. Neste ponto, a meu ver, a sentença merece pequeno reparo, fixando-se modalidades distintas de sanções restritivas, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos. 



    PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO. Readequação da pena-base, com aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para sua exasperação, resultando na reprimenda definitiva de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Retificação das sanções restritivas de direitos, estabelecendo uma pena pecuniária no valor de 1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos, além da prestação de serviços à comunidade.”



    (Apelação Criminal Nº 0127971-91.2022.8.19.0001/RJ, 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro,  Relator: Desembargador Claudio Tavares De Oliveira Junior, j. 04/8/2022)  



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação dos arts. 5º, LIV, LVI e LVII, e 129, inciso I, da Constituição da República. Argumenta que, “no entendimento da defesa, amparada pela Jurisprudência do STJ, quando o Ministério Público requer a absolvição do réu, ele está, de forma indireta, retirando a acusação, sem a qual o juiz não pode promover decreto condenatório, sob pena de acusar e julgar simultaneamente”. Assevera que “toda a pretensão condenatória foi construída com sustentáculo no reconhecimento fotográfico feito em delegacia através de fotos avulsas de suspeitos e posteriormente um reconhecimento pessoal feito em juízo, tudo realizado as margens do permissivo infraconstitucional vazado no artigo 226 do CPP”. Por fim, sustenta que “no presente caso, percebe-se que o acórdão recorrido incorre em contrariedade no que toca à regra probatória – in dubio pro reo, isto porque, o acórdão recorrido manteve a condenação do recorrente, mesmo tendo em vista a total insuficiência de indícios acerca da autoria”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. 



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Nesse sentido:



    “Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Princípio acusatório. Alegação de nulidade. Legislação infraconstitucional. Reexame fatos e provas. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1468003 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06-03-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO TENTADO E LATROCÍNIO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 798-A, I, DO CÓDIGO PENAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OFENSA REFLEXA E AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. SÚMULA 279/STF. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. *. Verifica-se a intempestividade do recurso extraordinário, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos, conforme arts. 1.003, § 5º, do CPC e 798 e 798-A, I, do CPP. O réu encontra-se preso por este processo, de maneira que não se suspende o prazo processual no recesso forense, por força do disposto no artigo 798-A, I, do Código de Processo Penal. *. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a análise de eventual ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame de normas infraconstitucionais, configurando-se, assim, como reflexa a alegada violação constitucional, além de não possuir repercussão geral (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013). *. A pretensão de absolvição do agravante demandaria reexame do conjunto fático-probatório, procedimento vedados em recurso extraordinário. Não há que falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. *. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (ARE 1550988 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 24-06-2025)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 



    (ARE 1264183 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.05.2020).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO EM RAZÃO DA CONDENAÇÃO PROFERIDA CONTRARIAMENTE AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 129, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte a quo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE 1407446 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-09-2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 



    (ARE 1264183 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.05.2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente